Tribunal: TJBA
Processo: 0001514-59.2014.8.05.0138
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0001514-59.2014.8.05.0138.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: FRANKLIN DE ARAUJO OLIVEIRA MAIOLINO

Advogado(s)
:
LUIS MOISES RIBEIRO DA SILVA

EMBARGADO: IRLAN OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração tomado sob o número 0001514-59.2014.8.05.0138.1., no qual é embargante FRANKLIN DE ARAUJO OLIVEIRA MAIOLINO, tendo como embargado IRLAN OLIVEIRA DE SOUZA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e

REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça